Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711112-75.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOSE ARMANDO ALVES DA SILVA Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÃO “AUSENTE”. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 4. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S. A. contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta em desfavor de José Armando Alves da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito ante o não cumprimento da determinação de emenda (CPC, arts. 321 e 485, I). Custas pelo autor. Sem honorários (ID no 37983448). 2. Nas razões de ID no 37983450, o apelante requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo para a concessão da medida liminar, uma vez que o bem objeto da busca e apreensão permanece em posse do apelado, que pode danificá-lo, ocultá-lo ou transferi-lo para terceiros, o que justifica a urgência e risco de dano de difícil reparação. 3. Argumenta que a extinção da ação ocorreu de forma equivocada e que a fundamentação da sentença não corresponde à situação fática dos autos, pois foi comprovado o envio da notificação extrajudicial pelo atraso das obrigações contratuais ao endereço registrado em contrato. 4. Afirma que, em atenção ao art. 2o, § 2o do Decreto-lei no 911/1969, enviou notificação com aviso de recebimento ao endereço do apelado constante do contrato firmado, o que é suficiente para a comprovação da mora do devedor. 5. Sustenta que o retorno do aviso de recebimento da notificação com o registro “ausente” não compromete a medida. Cita precedente do STJ. 6. Acrescenta que não há irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação e que foram preenchidos os requisitos do art. 320 do CPC para o deferimento da petição inicial. 7. Pede a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento. 8. Preparo comprovado (ID no 37983451). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 37983452). 10. Processo redistribuído nos termos da Portaria Conjunta no 53, de 23/7/2014 (IDs no 38104950 e no 38107382). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, e não viola o princípio da Colegialidade e objetiva os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. O apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o apelado continua em posse do bem e poderia ocultá-lo ou danificá-lo para impedir a busca e apreensão. 15. O CPC estabelece que o apelo interposto contra sentença que extingue o processo sem resolução do mérito deve ser recebido apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, III). Essa mesma determinação está contida no art. 3o, § 5o, do Decreto-lei no 911/1969. 16. A possibilidade, em tese, de que o apelado possa adotar medidas para frustrar a busca e apreensão não é razão suficiente para afastar os referidos comandos legais. 17. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 18. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 19. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 20. Esta Turma tem decidido na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 21. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato: QNN 6, conjunto E casa 12, Ceilândia Sul, DF, CEP 72220-065, como se verifica nos IDs no 37983415 (contrato) e no 37983418, (correspondência). 22. O AR foi devolvido com a indicação de “ausente” por 3 vezes (ID no 37983418, pág. 3), o que não impede a presunção da constituição do devedor em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 24. O fato de o devedor não ser encontrado no endereço por ele mesmo fornecido não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 25. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento com o deferimento da liminar de busca e apreensão ante o reconhecimento da validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes e a constituição em mora do apelado. 26. Diante da ausência de angularização da relação processual, retornem os autos à origem após o transcurso do prazo para eventual recurso. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 29. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro